Tribunal: TJDFT
Processo: 0720480-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720480-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODEILDE MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intime-se a agravante para se manifestar em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 21 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora